Tribunal: STF
Processo: ARE 1352513
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1.  O agravo interno não deve ser conhecido, tendo em vista que a parte agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível a condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    3.  Agravo interno não conhecido.